Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AÇÃO RESCISÓRIA No 1012968-67.2020.8.11.0000 — CLASSE 47 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AUTOR: MERALDO FIGUEIREDO SÁ;
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
De início, constato que participei do julgamento do acórdão rescindendo prolatado pela Quarta Câmara Cível, atual Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 16, § 1o, do RITJ/MT, por força do artigo 17-A, parágrafo único, a determinar a escolha do relator que não tenha participado do julgamento do acórdão rescindendo.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator